Tribunal: TJBA
Processo: 8040442-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8040442-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLÍCIA (APTBA). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO §9º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão embargada. 2. Na hipótese dos autos, não há que se falar em declaração implícita de inconstitucionalidade ou afastamento da incidência do §9º do art. 39 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, mas sim em aplicação do dispositivo transitório contido no art. 13 da própria EC 103/2019, que resguarda as incorporações efetivadas até a data de sua entrada em vigor. 3. O acórdão embargado analisou devidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. 4. A pretensão do embargante revela nítido caráter infringente visando à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do Mandado de Segurança nº 8040442-51.2023.8.05.0000, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargada ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLÍCIA (APTBA). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA